Tribunal: TJDFT
Processo: 0702253-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702253-76.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA APELADO: LEONARDO SOARES DE ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara de Execução de Brasília, pela qual indeferida a inicial por inépcia e rejeitados liminarmente os embargos à execução, com fundamento no artigo 485, I e 918, II do Código de Processo Civil, extinto o feito sem resolução de mérito. Esta a sentença: “Vistos etc. CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA ajuizou embargos à execução em face de LEONARDO SOARES DE ARAUJO. Houve emenda à inicial nos ID's 114296178 e 117025638. Relatei. Decido. Os embargos são tempestivos, entretanto, meramente protelatórios. Com efeito, arguiu o embargante: a) inépcia da inicial da execução pela ausência de especificação da origem da dívida; b) ausência de certeza da dívida; b) excesso de execução. A execução correlata está embasada em cheques que foram depositados e devolvidos por ausência de fundos e por sustação do emitente. O cheque é, como consabido, título de obrigação certa, líquida e exigível, não estando prescrito, como no caso. Ainda que prescrito, é cabível ação monitória sem menção à origem da dívida, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça estampado na súmula 531 (“Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula”.) Ademais, a discussão sobre a origem da dívida a respeito desse tipo de título somente é permitida como matéria de defesa (quando não circulou) e não como requisito da peça de ingresso, não havendo que se falar em inépcia. A apresentação dos embargos se mostra nitidamente como objeto de abuso de direito de ação pretendendo apresentar defesa destituída de fundos jurídicos válidos e sequer reconhecidos pela jurisprudência. A propósito das jurisprudências acostadas, estas foram inseridas fora de contexto, como se apoiassem a tese esdrúxula apresentada, quando na verdade são absolutamente inaplicáveis. Não houve, portanto, apresentação de fundamentos de defesa capazes de trazer dúvida sobre a certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação constante das cártulas. Ao contrário, na execução, apurou-se que o devedor é solvente e a inadimplência é fruto da intenção de enriquecer-se à conta do credor, sem pagar pelo débito contraído de forma legítima. A respeito do excesso de execução, não houve atendimento ao art. 917,§3o, do CPC. De acordo com o disposto no art. 918 e seu p. único, o juiz rejeitará liminarmente os embargos manifestamente protelatórios, caso em que será considerada conduta atentatória à dignidade da justiça o oferecimento de tais embargos, impondo-se multa ao embargante. Ante o exposto, desnecessárias considerações mais alongadas, INDEFIRO a inicial, por inépcia, na forma do que estabelece o artigo 330, inciso IV, do CPC, e REJEITO LIMINARMENTE os embargos à execução, declarando extinto o processo sem avanço sobre o tema de mérito, com apoio na regra dos artigos 485, I, e 918, II, do mesmo Código. Reputo protelatórios os embargos, motivo pelo qual imponho-lhe multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor do débito atualizado, a qual reverterá em benefício do embargado e será executada nos autos principais. Custas finais, se houver, pela parte embargante. Sem condenação em honorários. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos nos termos do Provimento-Geral da Corregedoria do TJDFT. Junte-se cópia da presente sentença aos autos do processo de execução (proc. n. 0738522- 51.2021.8.07.0001 ). Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intime-se por publicação no DJe” (ID 34189128). CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA (embargante) apelou (ID 34189135). Suscita, preliminarmente, nulidade de sentença por julgamento citra petita e por não intimação para emendar a inicial. No mérito recursal, alega a possibilidade de discussão da causa debendi em embargos à execução. Ressalta que “( ) não houve qualquer menção pelo Apelado acerca da origem da dívida, ficando o Executado impossibilitado de exercer seus direitos constitucionais à ampla defesa e contraditório, uma vez que não se sabe o que ocasionou a emissão dos cheques.” – ID 34189135 – p.24. Alega, também, que “não restou configurada qualquer prática de ato atentatório à dignidade da justiça, pelo que a r. sentença deve ser reformada para afastar tal condenação e, subsidiariamente, deve ser reduzido o percentual da multa aplicado, atendendo ao inafastável juízo de razoabilidade e proporcionalidade, sendo o que aqui se requer.” (ID34189135 – p.21). Requer: “( ) seja o presente recurso conhecido e provido para reformar a r. afastando a rejeição liminar dos embargos à execução opostos, bem como para afastar a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, visto que não configurada qualquer prática atentatória à dignidade da justiça. Subsidiariamente, requer-se que seja reduzido o percentual da multa aplicado, em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade”. (ID34189135 – p. 25). Preparo recolhido (ID34189136 – p.p.1-2). Em 5/4/2022, pela petição de ID 34189142, CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA postulou a suspensão da execução associada aos presentes embargos nos termos do artigo 6o, Lei 11.101/2005, dado o deferimento de processamento de recuperação judicial em seu favor nos autos do processo no 0705697-75.2022.8.07.0015 9 (ID 120454369 – p.2). Contrarrazões de LEONARDO SOARES DE ARAÚJO (embargado/exequente) apresentadas. Preliminarmente, suscita o não conhecimento do recurso sob o argumento de que “( ) a partir do dia 22/03/2022, dia em que substabelecidos os poderes SEM reserva a outro advogado, a advogada subscritora do recurso de apelação não mais detinha poderes para interpor o recurso. ( ) a apelação foi interposta no dia 30/03/2022, quando já outorgados os poderes para outrem nos autos, cabia assim ao novo advogado constituído nos autos interpor o recurso de apelação, não se trata de falha na representação processual, mas sim de recurso interposto por quem foi desconstituído dos autos, ou seja, sem poderes para falar em nome da parte, motivo pelo qual deve ser considerado inexistente o recurso de apelação” – ID34189147. No mérito, salienta que “ao contrário do que alega o Apelante e como bem salientado na v. sentença recorrida, na ação de execução de título extrajudicial não é exigido por lei, citação ou comprovação na petição inicial da execução da origem da obrigação ou mesmo a relação entre as partes. Na verdade, essa alegação por parte do ora Apelante é meramente procrastinatória, (...)” – ID 34189147 – p.5). Pugna pela manutenção da sentença. Pelo despacho de ID34270548, datado de 8/4/2022, determinada a intimação de CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA (embargante/apelante) para se manifestar quanto ao alegado em contrarrazões, manifestação constante do ID34409196 – p.2. É o relatório. Decido. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO Ao contrário do alegado por LEONARDO SOARES DE ARAÚJO (embargado/exequente), não há vício na representação processual de CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA (embargante-apelante), tendo sido o recurso interposto por Luís Filippe Fagundes Barros (OAB-DF 67.308), advogado com poderes para tanto. Em 26/1/2022, o ora apelante opôs os presentes embargos à execução, oportunidade em que juntou a procuração de ID34189108, datada de 15/10/2020, outorgando poderes a LUANA LIMA FREITAS FERREIRA, OAB/DF 28.708, podendo esta substabelecer poderes com ou sem reservas. Ato contínuo, esta substabeleceu com reserva (ID34189109) poderes aos advogados Luís Filippe Fagundes Barros (subscritor da apelação), Adler Luís da Nobrega Carneiro e Silva, Kamylla Conceição Mendes Souza, Guilherme Sousa Elmokdisi e Igor Henrique Moura da Silva. Em 15/3/2022, sobreveio a sentença recorrida (ID34189128). Em 22/3/2022, Dra. LUANA LIMA substabeleceu, sem reservas, poderes a Bruno Ladeira Junqueira e a Nathaniel Victor Monteiro de Lima (ID34189132). Em 30/3/2022, CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA (embargante) interpôs apelação, na qual, apesar de constarem três causídicos, Cristiano Teles Farina, Luana Lima Freitas e Luís Filippe Fagundes Barros (ID34189135), apenas este assina a peça: no rodapé da página, à esquerda, registrado “Assinado eletronicamente por LUIS FILIPPE FAGUNDES BARROS – 30/03/2022 09:28:43”). Pois bem. Ao substabelecer sem reservas em 22/3/2022, tal ato da Dra. Luana Lima, nos termos do que tem definido o STJ, equipara-se a renúncia ao mandato. Nesse sentido[1]. “( ) o presente caso apresenta como peculiaridade a apresentação do substabelecimento sem reservas , no prazo em curso. Todavia, a jurisprudência do STJ, firmada pela Corte Especial, quando do julgamento do EREsp no 36319/GO, da relatoria do Ministro Dias Trindade, publicado no DJU de 08.05.1995, definiu a natureza jurídica do substabelecimento sem reservas, a saber, verbis : " Ora, a doutrina ao cuidar do substabelecimento sem reservas, o define como de cessação da procuração (PONTES DE MIRANDA - Tratado Vol. XLIII pág. 167); 'exoneração do mandatário' (SERPA LOPES - CURSO - Vol. 4 - pág. 272); 'renúncia ao poder de representação' (ORLANDO GOMES - CONTRATOS - pág. 425); 'afasta o procurador do negócio' (CLÓVIS BEVILACQUA - CÓDIGO CIVIL - Vol. 5 - pág. 79)." Dessa forma o substabelecimento sem reserva caracteriza renúncia à representação judicial.” (Excerto de voto do relator - REsp n. 713.367/SP, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 27/6/2005, p. 273.) Renúncia consubstancia direito potestativo, ato unilateral, não depende de anuência de outrem para produzir efeitos. No entanto, o mandatário tem o dever de comunicar o mandante acerca da renúncia de modo a evitar-lhe prejuízos. Essa a exegese extraída do artigo 688, CC e artigo 112, CPC: “Art. 688. A renúncia do mandato será comunicada ao mandante, que, se for prejudicado pela sua inoportunidade, ou pela falta de tempo, a fim de prover à substituição do procurador, será indenizado pelo mandatário, salvo se este provar que não podia continuar no mandato sem prejuízo considerável, e que não lhe era dado substabelecer.” “Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor. § 1o Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo § 2o Dispensa-se a comunicação referida no caput quando a procuração tiver sido outorgada a vários advogados e a parte continuar representada por outro, apesar da renúncia.” Como se vê do §2o do art. 112, dispensa-se a referida comunicação se houver outros advogados aptos a representar a parte no processo. Exata hipótese dos autos. Pela procuração datada de 15/10/2020 (ID34189108), foram outorgados poderes à causídica LUANA LIMA para substabelecer com ou sem reservas; e esta substabeleceu poderes com reserva ao advogado Luís Filippe Fagundes Barros (o subscritor da apelação). E veja-se que a renúncia posterior da Dra. Luana Lima não invalida o substabelecimento anteriormente conferido ao Dr. Luis Fillippe. Ou seja: os advogados nominados no substabelecimento anterior à renúncia mantiveram a capacidade postulatória no processo, ou seja, continuaram com poderes de representar processualmente CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA. Por oportuno: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENÚNCIA DO SUBSTABELECENTE. VALIDADE DOS ATOS PRATICADOS PELOS SUBSTABELECIDOS. I - "Havendo expressa outorga de poderes a advogado para substabelecer, o advogado substabelecido deterá capacidade postulatória mesmo diante da renúncia do advogado substabelecente." (REsp 556240/SP, Rel. Ministra NANCY , DJ 11/04/2005). II - Cerceamento de defesa não caracterizado, no caso, tendo em vista a utilização de recursos cabíveis. Agravo Regimental improvido (EDcl no Ag n. 1.260.566/PR, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 18/11/2010, DJe de 9/12/2010.) Assim e como Luís Filippe Fagundes Barros (OAB-DF 67.308), subscritor da apelação, recebeu, em 15/10/2020, poderes por substabelecimento para atuar no feito (ID34189109), sua capacidade postulatória permaneceu hígida e, em consequência, a representação processual da recorrente. Rejeito a preliminar e, satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Recebo-o no efeito devolutivo com base no artigo 1.012, §1o, inciso III, CPC (sentença que extinguiu liminarmente embargos à execução). DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA pede a suspensão do feito nos termos do artigo 6o, Lei 11.101/2005, dado o deferimento de processamento de recuperação judicial em seu favor nos autos do processo no 0705697-75.2022.8.07.0015 9 (ID 120454369 – p.2). Nos autos da execução (0738522-51.2021.8.07.0001) associada aos presentes embargos, a apelante deduziu pedido idêntico, o qual foi assim deferido pela decisão de ID126648492: “No tocante à Recuperação Judicial, o documento de id. 121587107 demonstra que foi deferida a antecipação da tutela "para determinar a suspensão das execuções ajuizadas contra as requerentes, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial, bem assim a proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os seus bens, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial (artigo 6o, II e III, da LRJF). A suspensão ora determinada se dará, inicialmente, pelo prazo de 180 dias (artigo 6o, § 4o, da LRJF), mantidos os autos no juízo onde se processam." Mantenha-se o feito suspenso pelo prazo de 180 dias, a não ser que seja indeferido o pedido de processamento da recuperação judicial.” Não há necessidade, nem utilidade na apreciação do pedido, que deve ser tido como prejudicado. Forte nessas razões, conheço do recurso e recebo-o no efeito devolutivo. Julgo prejudicado o pedido de suspensão da execução associada aos presentes embargos. Intimem-se. Operada a preclusão, voltem-me os autos para apreciação das razões recursais. [1] PROCESSUAL CIVIL. LITISCONSORTES COM PROCURADORES DIVERSOS. EXISTÊNCIA DE SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVAS. BENEFÍCIO DO PRAZO EM DOBRO PARA CONTESTAR. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 191 DO CPC. 1. A constituição de mandatário judicial diverso, por um dos litisconsortes, ainda que por intermédio de um substabelecimento sem reserva, basta, por si só, para legitimar a invocação da norma inscrita no artigo 191 do Código de Processo Civil, que veicula o benefício excepcional da dilatação dos prazos processuais. Isto porque, consoante a melhor doutrina, o substabelecimento sem reservas caracteriza renúncia à representação judicial. (Pontes de Miranda, Serpa Lopes, Orlando Gomes, Clóvis Bevilacqua) 2. É cediço no E.S.T.J. que o direito ao prazo em dobro, previsto no art. 191 do CPC, não está sujeito à prévia declaração dos litisconsortes passivos de que terão mais de um advogado e nem ao fato de os advogados pertencerem à mesma banca de advocacia, sendo assegurado à parte a apresentação da peça, ainda que posteriormente ao término da contagem do prazo simples. 3. "Em interpretação integrativa, é de aplicar-se a regra benévola do art. 191, CPC, mesmo quando apenas um dos co-réus contesta o feito, e no prazo duplo." (REsp 277.155/PR, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, DJ de 11.12.2000) 4. A jurisprudência do STJ assenta o entendimento de que havendo litisconsórcio passivo, com diferentes procuradores, o prazo para contestação é contado em dobro, de sorte que não se apresenta possível proclamar revelia antes de expirados trinta dias da efetiva citação do último réu. 5. Recurso especial provido, para reformar o acórdão recorrido, dando provimento ao agravo de instrumento e determinando o recebimento da contestação e o conseqüente prosseguimento regular à instrução processual. (REsp n. 713.367/SP, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 7/6/2005, DJ de 27/6/2005, p. 273.) Brasília, 3 de junho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora